Tribunal: TJDFT
Processo: 0754345-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, ajuizada em face de instituição financeira, na qual o juízo de origem indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos relativos a dois contratos de empréstimo consignado cuja contratação é alegada como fraudulenta.
2. A decisão agravada concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015, especialmente da probabilidade do direito, considerando a necessidade de manifestação prévia da parte ré e eventual dilação probatória, uma vez que os contratos teriam sido celebrados mediante assinatura eletrônica com biometria facial.
3. No agravo, o autor reiterou a alegação de fraude, sustentando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, e requerendo, em sede liminar e no mérito, a imediata suspensão dos descontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar, de imediato, a suspensão dos descontos provenientes dos contratos consignados cuja contratação é contestada pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, conforme orientação sumulada pelo STJ (Súmula 479), não afasta a necessidade de formação do contraditório e de adequada instrução probatória, sobretudo quando a alegação de fraude deriva de documentos unilateralmente produzidos.
6. Em cognição sumária, não é possível afastar os efeitos dos contratos firmados sem antes facultar manifestação à instituição financeira, especialmente diante da informação de que a contratação teria ocorrido mediante biometria facial e de que, na esfera administrativa, não houve reconhecimento da fraude.
7. A controvérsia envolve matéria que demanda apuração probatória aprofundada, incompatível com o deferimento da tutela provisória, devendo prevalecer a decisão que indeferiu o pedido liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de descontos decorrentes de contrato bancário cuja fraude é alegada depende de prévia formação do contraditório e de adequada instrução probatória, ausentes os requisitos da tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 335, III, e 344.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1778316, Agravo de Instrumento n. 0701463-61.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 10/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1878096, Agravo de Instrumento n. 0712481-45.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 12/06/2024, DJe 25/06/2024.